Tribunal: TJMT
Processo: 1008790-46.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008790-46.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), MESSIAS DE ASSIS - REPRESENTACAO COMERCIAL - ME - CNPJ: 01.316.694/0001-33 (AGRAVANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ/MT (AGRAVADO), MESSIAS DE ASSIS - CPF: 334.602.489-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – PARALISAÇÃO PROVOCADA PELA SERVENTIA JUDICIAL –

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA
-
AGRAVO DESPROVIDO.

A Fazenda Pública não deve ser considerada inerte quando a paralisação do feito se dá por fatos alheios à sua vontade.
Nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento,

interposto por MESSIAS DE ASSIS- REPRESENTAÇÃO COMERCIAL-ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública da comarca de Rondonopolis /MT, nos autos da
Execução Fiscal n.o 2207-20.1999.811.0003
, não reconheceu a

prescrição intercorrente alegada pelo recorrente.

Nas razões recursais,
a agravante entende que a decisão proferida viola a exigência de lei complementar para tratar do instituto da decadência e da prescrição (artigo 146, inciso III, alínea “b”, CF).

Defende ter ocorrido a prescrição do crédito tributário, uma vez que a ação foi proposta em 1993 e a citação teria ocorrido somente em 2014.

Aduz ser inaplicável ao caso a Súmula 106/STJ, defendendo que o entendimento sumulado não se aplica a matéria de cunho tributário.

Apregoa a ocorrência da prescrição intercorrente, defendendo que o feito ficou paralisado entre agosto de 1995 a fevereiro de 2001 sem impulso pela parte exequente.

Com apoio nos argumentos acima resumidos, pede a reforma da decisão e a consequente extinção da execução fiscal.

Contrarrazões (id. 7568075).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
omo relatado, trata-se de agravo de instrumento,

interposto por MESSIAS DE ASSIS- REPRESENTAÇÃO COMERCIAL-ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública da comarca de Rondonopolis /MT, nos autos da
Execução Fiscal n.o 2207-20.1999.811.0003
, não reconheceu a

prescrição intercorrente alegada pelo recorrente.

Nas razões recursais,
defende ter ocorrido a prescrição do crédito tributário, uma vez que a ação foi proposta em 1993 e a citação teria ocorrido somente em 2014.

Aduz ser inaplicável ao caso a Súmula 106/STJ, defendendo que o entendimento sumulado não se aplica a matéria de cunho tributário.

O recurso não comporta provimento.

A execução fiscal fora proposta em 02/09/1993, sendo proferido o despacho citatório em 06/11/1993.

Registro, que no período de setembro de 1995 a janeiro 2001 o processo ficou aguardando atos do judiciário e de 26/03/2004 a 30/6/2009, a execução fiscal ficou suspensa para julgamento de embargos de terceiro (no 989/2004), sendo que o despacho de citação proferido em 4/08/2003 foi cumprido somente em 19/5/2014 (informações constantes no id. 2906779)
.

Vê-se, portanto, que, diferentemente do sustentado pelo recorrente, não ocorreu a prescrição intercorrente, visto que não houve a suspensão do feito e a parte credora não deixou o processo paralisado, ou seja, não ficou inerte.

Aliás, não houve comportamento omissivo da Agravada. Ao contrário, o que se constata é a morosidade do Judiciário no cumprimento das decisões.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido, conforme se vê da Súmula 106.
In verbis:

Súmula 106. STJ.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A propósito, transcrevo o acórdão proferido nos autos de AgInt no REsp 1747241/PR, de relatoria de Ministra Assusete Magalhães, sobre a matéria:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. RETROAÇÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, AFASTOU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, COM BASE NA PREMISSA FÁTICA DE QUE A DEMORA NA CITAÇÃO NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 106 DO STJ. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE EM QUE TAL VERBA FOI FIXADA, À LUZ DO CPC/73, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. Diante das premissas fáticas constantes do acórdão recorrido - insindicáveis, em Recurso Especial -, o Tribunal de origem, soberano no exame de tal matéria, concluiu que a demora na citação não pode ser imputada à parte exequente e que incide, na espécie, a Súmula 106/STJ. Assim, a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ, consoante assentado pela Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o REsp 1.102.431/RJ (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 01/02/2010).

(...)

(STJ – AgInt no REsp 1747241/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 04/04/2019).

Frise-se que o conjunto probatório é estreme de dúvidas de que não houve paralisação, nem suspensão do processo, e sim lentidão da máquina judiciária, o que implica reconhecer que a parte agravada não pode ser penalizada com a declaração da prescrição.

Dessa forma, o
decisum
impugnado, quanto a este aspecto, não merece retificação.

Por último, quanto aos prequestionamentos feitos pelo recorrente, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021